Tribunal: TJES
Processo: 5013381-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013381-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RADAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: RANDOW & FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICIDADE DE VIAS DEFENSIVAS. MATÉRIAS REPETIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é meio restrito às matérias de ordem pública que não demandem produção de provas.

2. Verificada a duplicidade de alegações já veiculadas nos embargos à execução, resta esvaziado o objeto do incidente.

3. Questões que exigem dilação probatória devem ser apreciadas nos embargos à execução, via adequada para tal finalidade.

4. Ausente ilegalidade na rejeição da exceção de pré-executividade.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto por Radar Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra a decisão de id 53267514, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Randow & Fraga Advogados Associados, na qual o Magistrado de origem não conheceu a exceção de pré-executividade, por entender que as matérias ali suscitadas foram opostas simultaneamente em embargos à execução e que a controvérsia demanda dilação probatória, o que é incompatível com o rito do incidente.

Nas razões recursais de id 15456054, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão é contraditória, pois, ao reconhecer a ausência de elementos para aferir a exigibilidade do título, deveria ter declarado de ofício a sua nulidade e extinto a execução; b) a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado; c) a inexigibilidade da obrigação decorre da exceção do contrato não cumprido, pois a agravada não comprovou a contraprestação necessária para a cobrança dos honorários, uma vez que a revogação do mandato ocorreu antes dos acordos que geraram os benefícios; d) o rito executivo não comporta a dilação probatória necessária para determinar a exigibilidade do título; e) a litispendência não tem o poder de afastar o reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública.

Decisão liminar proferida no id 1516366, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id 16427282.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em definir se a exceção de pré-executividade deve ser conhecida para possibilitar o exame, de ofício, da alegada inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, apesar da simultânea oposição de embargos à execução e da suposta necessidade de dilação probatória.

Conforme a jurisprudência,
“‘A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória’ (STJ, AgInt no REsp nº 2.071.232/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 3/11/2023)”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002909-91.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2024).

Em sintonia:

“3. Consoante cediço, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir questões de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem, obviamente, dilação probatória. 4. Admite-se o manejo de exceção de pré-executividade em sede de ação executiva, relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, na esteira da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº. 1.960.444 (em 23.08.2022), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.” (TJES, Apelação Cível n. 0002071-16.2018.8.08.0011, Relator: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2024)

A decisão de primeiro grau é clara ao afirmar que a exceção de pré-executividade, instrumento de defesa processual restrito a matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, foi oposta em duplicidade com os embargos à execução, que já tratavam da mesma matéria.

Há, portanto, o esvaziamento do objeto da exceção de pré-executividade, pois a mesma discussão é travada em embargos à execução, de forma que a análise mais profunda sobre os requisitos do título executivo deve ser feita nestes, por possibilitar a ampla produção probatória.

Assim, a rejeição da exceção de pré-executividade em razão da duplicidade de vias de defesa não se mostra como uma decisão com vício ou ilegalidade que justifique a sua reforma.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.